Tribunal: TJDFT
Processo: 0716579-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716579-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAVALCANTI E GUIMARAES ADVOGADOS E ASSOCIADOS AGRAVADO: JENI ANA DE SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAVALCANTI E GUIMARAES ADVOGADOS E ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 231250066), que, nos autos da execução de contrato de prestação de serviços advocatícios movida pelo recorrente contra JENI ANA DE SANTANA, declinou da competência, de ofício, para uma das Varas Cíveis da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, por reconhecer abusividade da cláusula de eleição de foro inserta no instrumento contratual exequendo, considerando tratar-se de escolha aleatória de foro inadmissível frente ao disposto no art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC). Sustenta o agravante, em síntese, ser legítima a instituição de cláusula de eleição do foro de Brasília no contrato de prestação de serviços advocatícios, argumentando que o foro indicado no instrumento contratual não é aleatório, pois o negócio jurídico foi celebrado em Brasília/DF, por isso o ajuizamento da presente demanda nesta Circunscrição Judiciária. Alega que, no caso vertente, não há abusividade de cláusula de foro, prevista no art. 63, § 3o, do CPC, sendo, portanto, incabível o reconhecimento de ofício de incompetência territorial, devendo a parte contrária ser citada para apresentar embargos à execução e, caso seja de seu interesse, pugnar naquele momento pela redistribuição do presente feito ao juízo que considerar competente. Defende que “o reconhecimento de ofício de incompetência relativa viola a Súmula no. 33 do STJ - “Não pode o Juiz apreciar de ofício a sua incompetência relativa.” Pontua ainda que a demanda executiva ajuizada gira em torno de mera relação comercial e não consumerista, não podendo inferir se tratar de relação de consumo somente pelo fato de ser a agravante uma pessoa jurídica e o devedor uma pessoa física. Por fim, citando a jurisprudência em abono à sua tese, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão impugnada, com a declaração da competência do Juízo de origem para o processamento da execução. Dispensado do adiantamento do preparo recursal, de acordo com a novel redação do art. 82, § 3o, do CPC (Incluído pela Lei no 15.109, de 13 de março de 2025). Nesse sentido, decisão de ID 71110302 do Proc. no 0715595-55.2025.8.07.0000. É o Relatório. Decido. De início, o presente recurso se mostra cabível (STJ, Tema 988), tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, os elementos de convicção despontados do processo de origem apontam que, a princípio, não há razões plausíveis para suspender os efeitos da decisão agravada, mormente frente à evolução da jurisprudência desde Tribunal de Justiça a respeito da constatação de escolha abusiva e aleatória de juízos de Brasília, sem que a relação jurídica subjacente ao litígio tenha vinculação com o Distrito Federal e à alteração legislativa no art. 66 do CPC, implementada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024. A distribuição aleatória de ações na Justiça do Distrito Federal pode ensejar a constatação de incompetência absoluta, por afronta ao princípio do juiz natural, em violação ao sistema de organização do Poder Judiciário, e por afrontar própria parcela de jurisdição distribuída entre os órgãos judiciais. Nos casos de distribuição aleatória de ações em outras Unidades da Federação, em busca de prestação jurisdicional mais favorável, célere ou com custas processuais menos onerosas, constata-se afronta à regra de competência territorial estabelecida no art. 53, III, 'b', do CPC, revelando hipótese de incompetência funcional de ordem constitucional. Com efeito, as regras de competência do Código de Processo Civil estão condicionadas aos limites de jurisdição definidos na Constituição Federal, o que, além de regra ordinária de hierarquia normativa, encontra previsão legal expressa no art. 44 do CPC: Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados. (grifo nosso) Ou seja, a possibilidade de derrogação da competência territorial contida na legislação processual não altera a divisão da atividade jurisdicional promovida pela Constituição Federal, assim como não tem o condão de ampliar os limites de jurisdição e competência funcional dos Poderes Judiciários Estadual e Distrital, que não exercem jurisdição sobre todo o território nacional. A facilidade de acesso ao Poder Judiciário não permite que o autor demande no TJDFT aleatoriamente, em relações jurídicas relativas a outros Estados, já que a Justiça do Distrito Federal não exerce jurisdição em todo território nacional. Entendimento em sentido diverso violaria o pacto federativo que sustenta a República Federativa do Brasil, em afronta aos arts. 18 e 25 da Constituição Federal (CF/88). O art. 125 da CF/88 dispõe que a organização judiciária deve observar os princípios constitucionais, dentre os quais o pacto federativo, e que compete às Constituições Estaduais definir a competência residual da Justiça Comum Estadual, devendo promover a distribuição da competência funcional de seus órgãos por Lei de Organização Judiciária, de iniciativa dos respectivos Tribunais de Justiça. Observando o princípio federativo, e os limites constitucionais da jurisdição, o Poder Judiciário Estadual é constituído para prestar jurisdição no âmbito das respectivas Unidades Federativas, por órgãos que são instituídos por critérios locais, observando extensão territorial, contingente populacional, volume de atividade jurídica, de acordo com questões legais e com a capacidade administrativa, fiscal e orçamentária de cada Estado da Federação e do Distrito Federal. Assim, o ajuizamento de demandas no TJDFT, discutindo relações jurídicas realizadas em todo o território nacional, viola regra de distribuição de jurisdição e de competência funcional, dispostas no Texto Constitucional, em afronta ao pacto federativo, sendo passível de acarretar graves consequência de ordem jurídica e fiscais. O Poder Judiciário Distrital não foi constituído com estrutura e recursos para exercer jurisdição em todo território nacional. A esse respeito, confira-se os fundamentos exarados pelo Excelentíssimo Ministro LUIZ FUX, no julgamento do ADI 5017 MC, in verbis: "O equilíbrio entre os Poderes depende do grau de autonomia que cada um deles tem para planejar sua estrutura, recrutar seus próprios servidores elaborar seus planos institucionais e contar com recursos para não sofrer pressões indiretas dos demais entes que compõem a cúpula do Estado. A Constituição de 1988 (art. 96, II, a, b, c e d) manifestamente quis romper com o passado de dependência do Poder Judiciário em relação aos poderes políticos, ao conferir aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça o poder de iniciativa quanto à “criação ou a extinção de tribunais” (art. 96, II, c da Constituição). Este é um aspecto crucial da independência do Judiciário em nosso país. Em diversas partes do mundo a Magistratura tem apontado os riscos latentes do subfinanciamento do Judiciário. Nos EUA, o Judiciário Federal pediu ao Executivo a destinação de fundos de emergência, considerado o risco de colapso da prestação jurisdicional. Diante do prejuízo incalculável aos jurisdicionados e aos advogados, a American Bar Association criou uma força-tarefa para ajudar na criação de soluções para o custeio do Judiciário..." (STF, ADI 5017 MC, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 17/07/2013, Publicação: 01/08/2013) Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já vinha decidindo que não pode a parte, sem oferecer justificativa plausível, sem qualquer critério legal permissivo, e aleatoriamente, escolher o foro para processar e julgar as ações de seu interesse, mesmo em se tratando de regra de competência de natureza territorial, portanto relativa, que em regra não poderia ser declinada de ofício. A título ilustrativo, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE OBSERVAR INTERESSE PÚBLICO E BOM FUNCIONAMENTO DA JUSTIÇA. BOA-FÉ OBJETIVA. FORUM SHOPPING. ESCOLHA ALEATÓRIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. O primeiro artigo do Código de Processo Civil - CPC estabelece justamente que "O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. " 2. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável. 3. Nessa linha, a própria Constituição Federal já realiza distribuição inicial de competência no Poder Judiciário. Define competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Federal (Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal comum). O objetivo constitucional - de interesse público - de dividir o trabalho do Poder Judiciário entre diferentes juízes é, reitere-se, obter solução rápida solução. 4. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da intepretação de temas relativos à competência. A distinção entre competência absoluta e relativa não afasta a ponderação. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da Justiça e de eventual exercício abusivo do direito. 5. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (art. 5o, do CPC), o que significa exigência de comportamento que colabore para "solução integral do litígio" em prazo razoável (art. 6o, do CPC).Em casos em que há foros concorrentes cuja escolha cabe ao autor, é necessário e possível examinar abuso na seleção do foro competente (forum shopping).Nesse raciocínio, as condutas individuais relativas à escolha de competência devem ser examinadas em perspectiva global e em suas consequências para a boa manutenção do sistema: cabe verificar se as escolhas isoladas podem, ao serem multiplicadas, afetar o interesse público de exercício eficiente do Poder Judiciário. 6. Na análise de eventual abuso na escolha do foro competente, deve-se ponderar as facilidades trazidas ao processo pelas inovações tecnológicas que anularam as distâncias físicas. Os atos processuais são eletrônicos, sem qualquer necessidade de deslocamento físico. Audiências e contatos com os juízes, inclusive para entrega de memoriais podem ser realizados por vídeo conferência. Antes e independentemente da Pandemia da Covid-19, o CPC previu, no art. 937, § 4o que "É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão." 7. Em ótica individual, pouca ou nenhuma dificuldade se apresenta à autora da ação (ainda que consumidor) o julgamento em comarca diversa do seu domicílio. Aliás, o que ocorre neste caso e em tantos outros é uma opção distante do domicílio do consumidor, o que, em termos, globais tem trazido desequilíbrio equitativo em ações ajuizadas contra o Banco do Brasil que possui agência e representações em todo o país. 8. O ajuizamento em Brasília de milhares de ações contra o Banco do Brasil para cumprimento de sentença de ação coletiva é desproporcional, o que ensejou alerta do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - CIJDF, do TJDFT, que, para demonstrar a dimensão do problema, em agosto de 2022, emitiu a Nota Técnica 8/2022 - CIJDF. 9. O artigo 53, III, 'b' do CPC define que é competente o foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Como pontuado pela Nota Técnica 8/2022: "a partir da visão panorâmica do sistema processual civil, entende-se que, a regra contida na alínea 'b', do inciso III do art. 53 do CPC, é especial em relação à alínea 'a', já que traz situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que além de sede (como todas têm), possui também agência ou sucursal e ainda sobre as obrigações contraídas por ela. A aplicação desse entendimento privilegia o sistema jurídico como um todo e comprova que o sistema civil e processual civil são compatíveis, porquanto coerente e necessária segundo o disposto no artigo 75, IV, do CC, além do próprio artigo 46 do CPC." 10. O próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível adeclinação de ofício pelo magistrado em face de "(...) escolha arbitrária da parte ou de seu advogado" (AgRg no AREsp. 667.721/MG, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/6/2015, DJe de 15/6/2015). 11. Em juízo de ponderação das normas constitucionais e processuais aplicáveis à determinação da competência, conclui-se que a natureza relativa do critério de determinação da competência não autoriza a escolha aleatória de foro por parte do autor, seja ele consumidor ou não, quando tal procedimento implica indevido forum shopping. 12. O abuso de direito processual é matéria de ordem pública e, por isso, a possibilidade de declínio da competência de ofício, ainda que antes da citação, é medida essencial para o devido exercício da jurisdição. O exercício abusivo de direito de escolha do foro, viola os critérios norteadores da fixação da competência no processo civil. Por isso, a competência, ainda que relativa, está sujeita ao controle jurisdicional. 13. O cumprimento individual de sentença coletiva - e a liquidação que lhe antecede - não se submete à regra de prevenção prevista no artigo 516, II, do Código de Processo Civil. Portanto, admite-se que o beneficiado inicie a fase processual no foro de seu domicílio, que corresponde àquele em que a operação foi contratada. 14. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1859767, 07084707020248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no PJe: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consolidando definitivamente este posicionamento já assentado no âmbito da jurisprudência desta Corte de Justiça, foi instituída alteração no art. 63 do CPC pela Lei 14.879/2024, incluindo o § 5o, que assim dispõe, verbo ad verbum: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) O referido diploma normativo também estabeleceu critérios adequados para aferir a legalidade de clausulas de eleição de foro de ofício, como se verifica da atual redação do § 1o do art. 63 do CPC, segundo a qual “[a] eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.” No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau bem observou e destacou que: “Trata-se de execução de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios. Vê-se do título de ID 230918946, que a parte ré se situa Aparecida de Goiânia/GO. O negócio jurídico que deu origem ao título foi realizado em Goiás conforme se observa do ID 230918948. O escritório autor foi contratado para deduzir ação para obstar o leilão de imóvel situado em Aparecida de Goiânia/GO e o referido processo tramitou perante a 8a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Goiás. Observa-se que não há nada que ligue a relação jurídica subjacente ao título a esta Circunscrição Judiciária, contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva, consoante cláusula 9. No caso concreto, o que se observa é que o escritório autor atua de forma massificada em lides contra instituições financeiras para o cancelamento de leilões em todo o território nacional. Em brevíssima pesquisa no sistema PJE observa-se cerca de vinte execuções de distribuídas em nome próprio, sendo que na generalidade dos casos os contratos de prestação de serviços advocatícios homogêneos dizem respeito a negócios jurídicos, processos, partes e imóveis que não guardam qualquer relação com a circunscrição judiciária de Brasília. É necessário deduzir, nesse sentido, que a atuação nacional e bastante capilarizada do escritório autor em todo o território da República não é compatível com a distribuição exclusiva de processos em Brasília, sob pena de o litigante constituir para si efetiva e injustificada prerrogativa de foro. O fato de Brasília ser a capital federal e reunir todos os tribunais superiores exige uma reflexão específica, pois todos os grandes escritórios de advocacia do país possuem representação em Brasília, de modo que se a sede física do escritório de advocacia for determinante para a escolha de foro, não há como olvidar que a generalidade das execuções de honorários do país poderão ser deduzidas nessa circunscrição, a despeito de a relação jurídica de direito material ter sido travada nos locais mais distantes do país, com notório prejuízo ao devedor, que na condição de vulnerável técnico no contrato de adesão a serviços de advocacia em massa, não possui paridade negocial para alterar a cláusula de eleição de foro previamente inserida em contrato de adesão. A advocacia eletrônica e os sistemas digitais tornaram a atuação dos causídicos ubíqua, amplamente difundida e bastante capilarizada, de modo que a situação do domicílio físico do escritório deve ser relativizada em benefício da parte contratante, que na posição jurídica de aderente ao contrato de procura judicial deve ser considerada tecnicamente vulnerável, dada a evidente incapacidade de negociar a eleição de foro em paridade de armas. Tudo a indicar a necessidade de aplicação do art. 190, parágrafo único, do CPC. Além disso, não é possível negligenciar, o fato de que o escritório autor possui capilaridade para atuar em todo o território nacional. Assim como tantos outros órgãos, instituições e empresas, a credora possui representação em Brasília, o que não pode consubstanciar, por si só, justificativa para que todos os negócios jurídicos celebrados ao longo dos mais de 5.500 municípios da República desaguem na competência dessa circunscrição judiciária que não goza de infraestrutura, orçamento e pessoal para executar todos os títulos executivos celebrados ao longo de todo o território nacional e por todos escritórios de advocacia, bancos, empresas públicas e instituições paraestatais de relevância nacional. Note-se que a prevalecer a escolha do foro de Brasília realizada pela autora, praticamente todos os títulos celebrados no Brasil seriam aqui executados, pois todos os maiores Bancos, Empresas, Escritórios, Associações e Órgãos Paraestatais possuem sede ou representação em Brasília, inviabilizando a atuação do Juízo nos negócios jurídicos locais, para os quais foi constituído. Observa-se, repito, que não há nada que ligue a relação jurídica de direito material subjacente ao título a esta Circunscrição Judiciária, contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva, consoante Cláusula 9. Destaco, o devedor reside em Aparecida de Goiânia/GO. Os serviços de advocacia foram contratados para obstar leilão de imóvel situado em Aparecida de Goiânia/GO. O serviços foram efetivamente prestados perante a Justiça Federal da Seção Judiciária de Goiás, pois o processo tramitou perante a 8a Vara Federal Cível da SJGO. Nesse cenário, a cláusula de eleição de foro deve ser considerada abusiva, tanto porque a relação jurídica de direito material subjacente foi inteiramente travada em Aparecida de Goiânia, como porque a cláusula de eleição de foro foi firmada por devedor juridicamente hipossuficiente (dada a assimetria de conhecimento jurídico entre as partes) em contrato de adesão, a justificar a aplicação tanto do art. 63, §5o, do CPC como do art. 190, parágrafo único, do CPC.” (grifo nosso) Não é demasia ressaltar que, a partir do cotejo das particularidades da causa, deflui-se que a eleição do foro de Brasília/DF estipulado no contrato exequendo se mostra aleatória, porquanto sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constituindo, portanto, prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício tal qual promovido pelo Juízo a quo, na decisão vergastada. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO DIVORCIADA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Admissibilidade. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II – Caso em exame. 2. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que, reconhecendo, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 63, §3o, do CPC c/c arts. 3o e 51, da Lei 9.099/95. 3. Em síntese, a autora/recorrente afirma que a ação foi ajuizada adequadamente, a saber, no foro de residência e sede das rés/recorridas. Pontua, outrossim, que a peça inicial foi endereçada em conformidade com a cláusula contratual de eleição de foro (Brasília). 4. Sem contrarrazões. III – Questões em discussão. 5. A controvérsia recursal cinge-se à competência do juízo de origem para processar e julgar este feito. IV – Razões de decidir. 6. Cuidam os autos de ação de execução de título executivo extrajudicial, referente a Contrato de Prestação de Serviços de Escritório Compartilhado e Cessão de Área para Endereço Empresarial, em face da pessoa física RAIANA FATIMA DA COSTA RODRIGUES CHAVES e da pessoa jurídica CRD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. 7. A presente ação foi intentada no Juízo do Juizado Especial de Brasília, circunscrição judiciária diversa do foro de domicílio da autora/recorrente (Goiânia/GO) e da ré/recorrida RAIANA (Riacho Fundo/DF), consoante pontifica os arts. 1o e 2o, da Resolução n. 4/2008, do Pleno do TJDFT, alterada pela Resolução n. 5/2021. Em relação à ré/recorrida CRD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA., não obstante a petição inicial tenha-lhe dirigido a ação executiva, verifica-se, a toda evidência, tratar-se de pessoa jurídica diversa da constante do contrato ora executado, inclusive com razão social, sede e número de CNPJ distintos (ID 67797993 – p. 1), saltando aos olhos sua ilegitimidade. Não bastasse, Goiânia/GO foi o local onde foi realizado o negócio jurídico e prestado o serviço contratado. 8. Nesta senda, à luz do art. 4, I e II, da Lei 9099/95, tem-se por impróprio o foro de origem, em desacordo com a legislação de regência. 9. No tocante à cláusula de eleição de foro prevista contratualmente, de plano, constata-se sua abusividade, diante da pujante ausência de pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, a teor do disposto no art. 63, §§ 1o e 3o, do CPC. 10. Decerto, a competência territorial é relativa, não podendo, via de regra, ser declarada de ofício, conforme leciona a súmula 33 do STJ. Entretanto, no âmbito dos juizados especiais, a jurisprudência das Turmas Recursais desta Corte Distrital permite a declaração de ofício da incompetência, em alinho ao enunciado 89 do FONAJE, excepcionalmente, quando prejudicado o direito de defesa do consumidor ou quando há a “escolha aleatória e injustificada de forum non conveniens - que se caracteriza pela inexistência de conexão com a territorialidade do juízo - em violação ao princípio do juiz natural e aos critérios que regem a Lei 9.099/95” (acórdão 1822460), hipótese última que se amolda ao caso em relevo. Nesse sentido, a título ilustrativo, confira-se: acórdão 1660891, 07228111220228070020, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, julgado em 06/02/2023, dje: 16/02/2023. 11. Logo, escorreita a sentença objurgada, devendo ser mantida nos seus exatos termos. V – Dispositivo. 12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 13. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua de angularização da relação processual. (Acórdão 1972733, 0779557-38.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.) – grifo nosso Ante todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO postulado neste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator